Tribunal: TJMT
Processo: 1004180-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004180-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES - CPF: 329.039.361-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.268.250/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 11.230.614/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (AGRAVANTE), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), GILNEI LUIS RIZZARDI - CPF: 347.133.440-87 (AGRAVADO), MILENA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 425.360.220-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. FASE DO PROCESSO QUE NÃO TEM PREVISÃO DO ALUDIDO RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. JUÍZO DE ORIGEM. ART. 516, II DO CPC. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MESMO SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença, que pode ser definitivo ou provisório, não tem natureza jurídica de ação, trata-se de uma fase do processo em que não há distribuição de nova ação a ensejar cobrança de custas processuais.

2. A
competência para dar cumprimento à sentença é, via de regra, do juízo de primeiro grau que a proferiu, ainda que tenha ocorrido modificação de seu conteúdo via recurso aos tribunais (Art. 516, II do CPC), incluídas obrigações e majorações impostas pelos Tribunais.

3. A
inda que a caução vise evitar eventual prejuízo dos agravantes, é certo que pode ser utilizada para pagamento das multas impostas a parte que prestou a caução em razão da sua conduta nos autos, bem como para pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte adversa, uma vez que o sujeito ativo da obrigação de pagar as multas e os honorários sucumbenciais é a própria parte que prestou a caução.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Claudia Liliana Kabbad Prates e Alexandre Kabbad,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação de no 1006680-43.2021.8.11.0041 em fase de cumprimento provisório de sentença, que ao apreciar o pedido dos agravantes proferiu decisão na qual: A) Determinou o recolhimento das custas processuais; B) Restringiu o cumprimento provisório às obrigações estabelecidas na sentença, aduzindo não ter competência para executar as majorações impostas por esta corte; C) determinou o bloqueio dos valores depositados à título de caução, porém, deixou de libera-los aos credores
.

Os agravantes contextualizam o recurso narrando que “
Nos autos no
0002021-47.2017.811.0041
, os então autores (ora devedores / agravados) GILNEI e MILENA ajuizaram Ação de Anulação de Arrematação em desfavor dos então réus Alexandre e Cláudia. Isso porque os agravantes arremataram, nos autos do processo de execução no 11307-88.2013.811.0041 (Código Apolo no 804839), três bens imóveis. Pela ação anulatória, pretendiam os agravados a anulação da venda de um desses bens, alegando falsamente serem proprietários. Naquela ocasião, depositaram, a título de caução, o valor de R$ 210.819,22, correspondente ao valor da arrematação do imóvel cujo ato pretendia se anular.

A sentença desses autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando os autores (ora devedores / agravados), ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé e honorários advocatícios, cujos valores foram majorados por esta corte, por meio do julgamento do Recurso de Apelação pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, assim como foram majoradas pelo manejo de embargos de declaração protelatórios, pela reiteração de atos processuais desleais.

As partes interpuseram Recurso Especial, cujo seguimento foi negado. Interpuseram Agravo, o qual foi negado seguimento em função da intempestividade. Desta decisão, interpuseram Agravo Interno, o qual pende de julgamento.” (Id. 79492482, pág. 4).

Afirmam que tendo em vista a pendência de julgamento de recurso no STJ, sem efeito suspensivo, os credores / agravantes interpuseram cumprimento de sentença provisório, calcado no art. 523 e seguintes do CPC, com fito a executar as obrigações impostas pela sentença e majoradas por esta corte. Requereram cautelarmente a indisponibilidade da caução ofertada no ajuizamento da ação, pois as condenações executadas possuem valor superior ao valor da caução de depositada. Todavia o pedido foi indeferido, sendo esta a decisão agravada.

Defendem que as custas processuais não são devidas na execução provisória, porquanto não há legislação prevendo o pagamento de custas processuais para as hipóteses de execução provisória.

Sustentam que a decisão está equivocada ao permitir a execução apena das obrigações impostas pela sentença, desconsiderando as majorações impostas por este Tribunal, pois a sentença é uma não ocorrendo distinção entre obrigações impostas pelo primeiro grau, das modificações impostas pela instância superior.

Asseveram que não é competência do Tribunal de Justiça o cumprimento das sentenças das obrigações impostas pelo Tribunal.

Mencionam que a decisão deve ser reformada quanto à não liberação de valores depositados a título de caução, primeiro porque desconsiderou a existência de valores já depositados nos autos, segundo porque se trata de levantamento, entre outras obrigações, de honorários advocatícios constituindo verba alimentar.

Asseveram que satisfaz os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, “As pretensões recursais são plausíveis e prováveis, amparadas em jurisprudência desta Corte, como já exposto ao longo das razões recursais. Por outro lado, a verba a ser cumprida, entre outras, trata de natureza alimentar, sendo que o valor da prestação alimentícia é superior ao próprio valor caucionado. Se tratando de verba alimentar, ainda mais no difícil momento em que a sociedade atravessa, decorrente da pandemia, a liberação imediata se impõe.” (Id. 79492482, pág. 10)

Requerem
a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento,
para:
a
)
determinar o prosseguimento do cumprimento provisório sem a exigência de custas;
b)
determinar o prosseguimento do cumprimento provisório no tocante à todas as obrigações estabelecidas pela sentença e por pelo Tribunal; e
c)
determinar a liberação dos valores já declarados indisponíveis aos patronos. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (Id. 79774967).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 83814979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso procede.

Como é cediço não há precisão legal para recolhimento de custas na fase de cumprimento provisório de sentença.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – FASE DO PROCESSO QUE NÃO TEM PREVISÃO DO ALUDIDO RECOLHIMENTO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DETERMINADA NA DECISÃO RECORRIDA. O cumprimento de sentença, que pode ser definitivo ou provisório, não tem natureza jurídica de ação, trata-se de uma fase do processo em que não há distribuição de nova ação a ensejar cobrança de custas processuais. (TJ-MT - AI: 10161275220198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

Quanto à competência para o cumprimento provisório de sentença de acordo com os incisos I e
II
do artigo
516
do Código de Processo Civil, o
cumprimento
de
sentença
perante os Tribunais de Justiça será efetuado
somente nas causas de sua
competência
originária
, nos demais casos, o Juízo competente será aquele que decidiu a causa em Primeiro Grau de Jurisdição. Confira-se:

Art
.
516
. O
cumprimento
da
sentença
efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua
competência
originária;

II
- o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Acerca da questão lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 16a Edição Revista, Atualizada e Ampliada, Editora RT, p. 1377: “A regra geral é que o juízo que proferiu a
sentença
ou decisão exequenda é o competente para processar o
cumprimento
de
sentença
. ”

Logo,
a competência para dar cumprimento à sentença é, via de regra, do juízo de primeiro grau que a proferiu, ainda que tenha ocorrido modificação de seu conteúdo via recurso aos tribunais (Art. 516, II do CPC), incluídas obrigações e majorações impostas pelos Tribunais.

Outrossim, os valores bloqueados devem ser liberados aos agravantes, eis que se tratam, entre outros, de honorários advocatícios, portanto, verba de natureza alimentar. Além disso, os valores dos honorários já ultrapassam o valor da caução.

Nesse sentido é o entendimento desta E. Primeira Câmara Cível:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO ESPECIAL RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – CPC/2015, ART. 520 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal ao pleito de cumprimento provisório de sentença em razão da inexistência de recurso que foi atribuído efeito suspensivo, de modo que a sentença de imediato passa a gerar os efeitos que lhe são próprios, porquanto, o recurso interposto contra o julgamento foi recebido apenas no efeito devolutivo. (TJ-MT - AI: 10118641120188110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

A parte agravada argumenta em contrarrazões de que “
O objetivo da caução depositada nos autos que o agravante pretende levantar, nos termos do artigo 300, §1o do CPC, era comprovar a boa-fé dos agravados em suas alegações e garantir o juízo contra eventuais prejuízos sofridos pelos agravantes, e não seus advogados, como expressamente previstos no artigo 302 e § único do mesmo códice. ” (Id. 83843499, pág. 4), e, por essa razão “para que haja a obrigação de reparar dano, deveriam os agravantes, no seu pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 302, § único, terem narrado e quantificado quais os prejuízos efetivos. ” (Id. 83843499, pág. 5).

O argumento não prospera.

Os agravados depositaram a caução em questão nos autos de no 0002021-47.2017.8.11.0041; todavia, a ação foi julgada improcedente e os agravados condenados ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé e honorários advocatícios, cujos valores foram majorados por esta corte, por meio do julgamento do Recurso de Apelação pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, assim como foram majoradas pelo manejo de embargos de declaração protelatórios.

Destarte, ainda que a caução vise evitar eventual prejuízo dos agravantes, é certo que pode ser utilizada para pagamento das multas impostas aos agravados em razão da sua conduta nos autos da ação no 0002021-47.2017.8.11.0041, bem como para pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte adversa, uma vez que o sujeito ativo da obrigação de pagar as multas e os honorários sucumbenciais são os próprios agravados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar:
a
)
o prosseguimento do cumprimento provisório sem a exigência de custas;
b)
o prosseguimento do cumprimento provisório no tocante à todas as obrigações estabelecidas pela sentença, incluídas, as obrigações e majorações determinadas por este Tribunal; sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso;
c)
a liberação dos valores já declarados indisponíveis aos patronos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021